Tribunal: TJDFT
Processo: 0748929-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS PELO JUÍZO SINGULAR. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE RESPEITO AO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de redução do montante correspondente à obrigação de pagar alimentos provisórios fixada pelo Juízo singular.
2. A prestação de alimentos resulta da ponderação de fatores como a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante. Por essa razão somente após a regular instrução processual será possível aferir, com a mínima segurança, a efetiva situação financeira do agravante em contraposição às necessidades dos agravados.
3. É necessária a instauração do contraditório nos autos do processo de origem para dimensionar apropriadamente a legitimidade da pretensão deduzida pelo agravante, de acordo com a jurisprudência prevalente neste Egrégio Tribunal de Justiça. Em acréscimo, sabe-se que o respeito ao devido contraditório evita que a adoção de solução precária potencialize ainda mais a litigiosidade entre as partes.
4. Os elementos de prova coligidos aos presentes autos não permitem afirmar, com a segurança necessária, que o cumprimento da obrigação aludida, no coeficiente provisoriamente fixado pelo Juízo singular, trará prejuízos à subsistência do recorrente. Convém observar ainda que o coeficiente referente aos alimentos provisórios, fixado pelo Juízo singular, não se afigura nitidamente ofensivo ao binômio necessidade-possibilidade.
5. Recurso conhecido e desprovido.